Tribunal: TJMT
Processo: 1027141-82.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027141-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (APELANTE), CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RES
CISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DEPOIS DE 0
2

MESES
DA OBTENÇÃO – RECALCITRÂNCIA DA COMPANHIA AÉREA EM PROCEDER O REEMBOLSO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – ART. 11, DA RES. 400, DA ANAC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I -
D
e acordo com a regra contida no artigo 11, da Resolução de n. 400, da ANAC, em caso de desistência da viagem, o passageiro terá direito ao reembolso integral das passagens adquiridas, desde que o pedido seja realizado em até 24 (vinte e quatro) horas de concretizada a compra dos bilhetes
.

II -
Inexistindo a comprovação de ilicitude, não há que se falar no dever de indenizar
por dano moral
.

III -
A ordem de reembolso determinada em sentença deve ser mantida, ante à vedação dada pelo princípio da
“reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CARMELIGIA MATOS DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
V
ara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos da Ação de
Res
cisão Contratual
c/c
Indenização por Danos Morais e Materiais
,
de n.
1027141-82.2023
,
ajuizada em face de

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a
requerida a restituir a autor
a
a quantia de R$
736,51
(
setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)
,

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
, deduzindo o percentual de 5% (cinco por cento)
,
conforme o §3º, do art. 740, do Código Civil.

Ainda, tendo em conta a sucumbência mínima da
autora
, condenou
a

requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o
valor atribuído à causa
.

A
apelante aduz que
o desconto indevido no cartão de crédito d
e seu
esposo, lhe acarretou constrangimento e dissabores, além de ter diminuído sua capacidade de aquisição
de alimentos, sobretudo por ter solicitado o cancelamento das passagens aéreas com 06 (meses) de antecedência da data prevista para o embarque.

Fala que a apropriação integral dos valores referentes às passagens previamente canceladas, caracteriza falha
na prestação de serviços sujeita à reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de n.

232040652
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, n
a hipótese, t
rata-se de ação indenizatória em razão d
a recalcitrância da parte requerida em promover o reembolso da passage
m
aérea adquirida
,
cuja qua
l
não fo
i

usufruída.

A
requerente narr
ou
que
,
com a intenção de participar do XVII Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário em Campinas/SP, em 30/
0
1
/202
3
,
adquiri
u
junto a
requerida
,
passage
m
aérea
, no valor de R$
736,51
(
setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos
)
, parcelada em 10 vezes no
cartão de crédito de seu esposo

Werlei
Xavier Torres
.

Disse que a viagem estava prevista para ocorrer no dia
18
de
outubro
de 202
3
, porém,
na manhã

d
o dia
06
de
abril
de 202
3
, ou seja,
aproximadamente 02 meses e meio
após a compra
e 06 meses antes do embarque,
solicitou o cancelamento
e reembolso, gerando um boleto no valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos)
.

Falou que
,
depois de efetuar o pagamento
do boleto
, recebeu e-mail do Suporte
Galexo
informando que o pedido de cancelamento seria processado em 24 horas e refletido em suas próximas faturas
, porém, nada dizendo sobre

o reembolso.

Disse que entrou em contato via telefone com a requerida, ocasião em que foi informada de que como o cancelamento se deu via site, ela teria que efetuar o pagamento de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) por cada trecho
,
referentes a taxas e multas.

Relatou que,
conforme o

instrumento de contrato
,
no caso de arrependimento, ela

teria direito ao reembolso integral das passagens, desde que o pedido de cancelamento fosse realizado em até 24 horas após a emissão do bilhete ou desde que houvesse antecedência igual ou superior a 07 dias em relação à data de embarque.

A
ssim, com base nessas narrativas
,
postulou pela condenação da requerida ao reembolso dos valores buscados e, ainda, pela reparação pelos danos de ordem morais experimentados.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente
procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião
a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então,
de acordo com a regra contida no artigo 11, da Resolução
de n. 400,
da ANAC, em caso de desistência da viagem, o passageiro terá direito ao reembolso integral das passagens adquiridas, desde que o pedido seja realizado em até 24 (vinte e quatro) horas de concretizada a compra dos bilhetes,
“
verbis
”
:

Seção III

Da alteração e Resilição do Contrato de Transporte
A
éreo por Parte do Passageiro

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

C
omo se nota, a apelada não cometeu qualquer ilicitude ao se negar em proceder com o reembolso da passagem a autor
a
, sobretudo porque o pedido de cancelamento se deu somente depois de
mais de
0
2
(
dois
)
meses
da aquisição do bilhete, ou seja, depois de decorrido o prazo de arrependimento estipulado pela norma de regência.

Ademais,
da análise d
a cláusula de arrependimento constante no instrumento de contrato
, verifica-se
que
,
para
o
reembolso
sem ônus, o pedido de

cancelamento deveria ter sido realizado em até
24

(vinte e quatro) horas após
a emissão do bilhete e o respectivo recebimento do comprovante,

bem como, com
antecedência igual ou superior a 07 (sete) dias em relação à data de embarque
do voo de ida
,
o que, na hipótese não ocorreu
,
in
verbis
:

“
3.2.1 Direito de Arrependimento. O usuário poderá desistir do Bilhete adquirido, sem ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão do Bilhete e o respectivo recebimento do comprovante, desde que haja antecedência igual ou superior a 07 (sete) dias em relação à data de embarque do voo de ida.
”

Nesse contexto, não caberia nem a reparação de ordem patrimonial, sequer a moral, entretanto mantenho
a ordem de
reembolso
determinad
a
em sentença,
ante
à
vedação
dada pelo princípio
da
“
reformatio in pejus
”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024